Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-09.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700080-09.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISE CRISTINE RITTER CONTINI HEMKEMAIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISE CRISTINE RITTER CONTINI HEMKEMAIER, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Firmo a competência. Recebo as emendas. À Secretaria para retificação do valor da causa junto ao sistema informatizado. Por ocasião do julgamento do Tema 784 (RE 837311/PI), o c. STF consolidou a seguinte tese vinculante: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". Da análise dos autos, verifica-se que a autora, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, não demonstrou, de plano, a existência de preterição, tampouco que houve nomeação de candidatos em posição inferior ou contratação precária substitutiva para o exercício das mesmas atribuições do cargo pretendido. Por conseguinte, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Alega a parte agravante autora, em síntese, afirma que foi aprovada em 3o lugar no concurso público promovido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade Farmácia (Cargo 9) cujo Edital previu 2 (duas) vagas para provimento imediato. Sustenta que durante a validade do certame foram nomeados e empossados o 1o e 2o colocados para vagas estabelecidas no edital (ID 257628593 - Pág. 6). No entanto, durante a validade do concurso o 2o colocado requereu sua exoneração do cargo o que acarretou a liberação de uma das vagas previstas. Assim, considerando sua classificação em 3o lugar e a liberação de uma das vagas defende que tem direito subjetivo à sua nomeação até o final da validade do concurso. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a reserva da vaga em favor da agravante até o julgamento final do processo. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recursal recolhido (ID 80271543). É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A Constituição Federal de 1988 determinou o concurso público como requisito para cargos efetivos na Administração Pública (art. 37, II), garantindo seleção de trabalhadores capacitados segundo princípios como isonomia, moralidade e eficiência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.Na hipótese dos autos, a parte agravante comprovou sua aprovação em 3o lugar no concurso público promovido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade Farmácia, nos termos do Edital no 1/2019, com previsão de 2 vagas para o referido cargo (ID 80271129 - Pág. 19). Em sede de cognição sumária, a parte agravante comprovou que foram nomeados os primeiros colocados (1o e 2o), e durante a validade do certame ocorreu a exoneração do candidato classificado em 2o lugar (autos de origem, ID 257628594, pág. 94). Assim, considerando que se encontra classificada em 3o lugar, em tese, teria o direito líquido e certo de nomeação até o final da validade do certame (24 de fevereiro de 2026, ID 80271129 - Pág. 107). Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1820052, 0728139-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Dessa feita, presente a probabilidade do direito, bem como o risco de dano em razão do iminente vencimento do concurso o deferimento da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a reserva da vaga para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade Farmácia, nos termos do Edital no 1/2019 à parte agravante, até o julgamento final do processo de origem. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator